Tribunal: TJMT
Processo: 1018294-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018294-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (IMPETRANTE), EDUARDO GRAMA FONSECA - CPF: 061.317.881-54 (PACIENTE), M.M. JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), EDUARDO GRAMA FONSECA - CPF: 061.317.881-54 (PACIENTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON FARIAS DA COSTA - CPF: 061.636.041-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 067.799.251-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY DA SILVA FREIRE - CPF: 072.786.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN SILVA CORREIA - CPF: 034.014.551-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO
1. NEGATIVA DE AUTORIA
– EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE –
2.
REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 6, TCRR/TJMT –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA,
IN CASU
– ENUNCIADO N. 43 TCRR/TJMT – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA
– ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
–
DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1. É cediço na doutrina e jurisprudência que na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria diante da inexistência de fae processual destinada a tanto, pois, a prova deve ser pré-constituída.

2. Inexiste coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva visando o resguardo da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade concreta do crime em plena atividade, mas também diante da reiteração delitiva atribuída ao paciente, que uma semana antes dos fatos imputados havia sido preso em flagrante por crimes idênticos e libertado mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
Pelas mesmas razões
– resguardo à ordem pública e contumácia delitiva –, mostra-se descabida a aplicação de medidas alternativas previstos do art. 319 do CPP.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
Eduardo Grama Fonseca
, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT., que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, fundamentando a decisão na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

O Impetrante sustenta a
deficiência de fundamentação
, porquanto ausentes os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia cautelar, bem como assinala a existência de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente
(Id. 55675999).

Anexou documentos (Id. 55680450/55680468).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 56343456).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 59605988).

Por sua vez, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 62641992):

Sumário: Paciente preso pela suposta prática do s crimes descritos no arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 - Inconformismo – Impetração de
Habeas corpus
alegando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva –
Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime e reiteração delitiva do paciente e quantidade de substância entorpecente apreendida
– Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) - Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020